Tribunal: TJPA
Processo: 0004147-44.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ? IMPROCEDÊNCIA. 1) Agravante condenado pela prática de crime hediondo, de modo que a progressão de regime necessita do cumprimento do requisito objetivo temporal de 2/5 (dois quintos) da pena, o que não se verifica in casu, conforme atestado de pena em anexo. Inteligência do art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. 2) De igual modo, não há que se falar em substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico, pois além do agravante não ter colacionado qualquer prova capaz de atestar a necessidade da aludida medida excepcionalíssima, o mesmo encontra-se recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0004147-44.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana)
AGRAVANTE: Jurandir Duarte Fayal Júnior (Adv. Manoel da Luz Fayal Neto - OAB/MA Nº 17.582)
AGRAVADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IMPROCEDÊNCIA. 1) Agravante condenado pela prática de crime hediondo, de modo que a progressão de regime necessita do cumprimento do requisito objetivo temporal de 2/5 (dois quintos) da pena, o que não se verifica
in casu
, conforme atestado de pena em anexo. Inteligência do art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. 2) De igual modo, não há que se falar em substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico, pois além do agravante não ter colacionado qualquer prova capaz de atestar a necessidade da aludida medida excepcionalíssima, o mesmo encontra-se recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00m do dia 16/03/2020 e finalizada às 14h00m do dia 23/03/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por JURANDIR DUARTE FAYAL JÚNIOR às
fls. 02/06
, inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém às
fls. 07
, que indeferiu o pleito de progressão de regime, ao argumento de não ter o agravante cumprido o requisito temporal exigido na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Em razões recursais, o agravante requer a progressão do regime semiaberto para o aberto ou a substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico, aduzindo ter iniciado em 04/08/2010 o cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, à qual foi condenado pela prática delitiva prevista no art. 121, incisos II e IV
1
, c/c art. 14, inciso II
2
, ambos do Código Penal Brasileiro, totalizando 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de pena cumprida.

Assevera, ainda, que, desde o ano de 2017, cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB), sem ter cometido falta grave e nenhuma transgressão disciplinar que desabone sua conduta carcerária, preenchendo, assim, o requisito subjetivo para a progressão de regime menos gravoso ou para o regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões às
fls. 10/13
, o Ministério Público do Estado do Pará requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Às
fls. 14/15
, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 26/28
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como suso mencionado, insurge-se o agravante contra decisão de indeferimento do seu pedido de progressão de regime, razão pela qual interpôs o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente,
quanto ao pleito de progressão para o regime aberto
, tem-se que o agravante cometeu um crime considerado hediondo, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
3
, de modo que, de acordo com o art. 2º, §2º, da referida norma legal,
a progressão de regime necessita do cumprimento do requisito objetivo de 2/5 (dois quintos) da pena, para os apenados primários, como é o caso do recorrente, o que não se verifica na espécie
, conforme o atestado de pena anexo, o qual assevera que a previsão para tal progressão é o dia 27/02/2021.

Nesse sentido:
¿
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ALTERAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. I - Mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, para condenado à reprimenda superior a 08 (oito) anos de reclusão, conforme previsto no artigo 33, §2º, a, do Código Penal.
CRIME HEDIONDO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/07. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO
. II -
A progressão de regime no caso de condenado a crime hediondo praticado depois da vigência da Lei nº 11.464/07 dar-se após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente
. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, AGEPN 0382477-51.2015.8.09.0132, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 19/02/2019) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL -
AGRAVO EM EXECUÇÃO
- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -
PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - CRIME HEDIONDO - CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA
.
-
Em se tratando de crime hediondo cometido por réu primário após a entrada em vigor da Lei 11.464/07, o lapso exigido para que o requisito objetivo da progressão de regime seja alcançado deve ser o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena
.¿
(TJ/MG, AGEPN 10231150274893001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Julio Cezar Guttierrez, j. 02/05/2018) (grifo nosso)

Como se vê, tal requisito objetivo é indispensável para que o agravante faça a segunda progressão, dessa vez para o regime aberto, pouco importando se o mesmo possui bom comportamento carcerário ou qualquer outro requisito subjetivo.

Quanto ao
pleito subsidiário de substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico
, igualmente
não assiste razão ao agravante
, uma vez que
o mesmo não trouxe aos autos qualquer meio de prova capaz de atestar a necessidade de tal medida excepcional e encontra-se recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto
.

Nesse diapasão:
¿
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO
. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
I -
Encontrando-se a agravante cumprindo pena no regime semiaberto não é cabível a substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, especialmente quando não comprovada nenhuma situação excepcional hábil a flexibilizar a norma
.
II - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, AGV 0172124-14.2019.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Carmecy Rosa Maria Alves de oliveira, j. 22/11/2019) (grifo nosso)
¿
AGRAVO EM AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE
.
Se a agravada encontra-se recolhida a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal não autoriza a concessão de prisão domiciliar
. Decisão reformada. Decisão monocrática mantida. AGRAVO DESPROVIDO.¿
(TJ/RS, AGR 70076615954, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. 21/02/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3

Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

I
- homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2
o
, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII);